Tribunal: STF
Processo: AI 199577
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido não invocou qualquer norma
constitucional para conceder a correção monetária, valendo-se, para
isso, de legislação infraconstitucional.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação e/ou aplicação de normas infraconstitucionais.
3.      Menos ainda quando a matéria infraconstitucional fica
preclusa, como ocorreu, no caso, com o trânsito em julgado da
decisão que, no Superior Tribunal de Justiça, manteve o não
seguimento do Recurso Especial.
4.      Agravo improvido.